Tribunal: TCU
Processo: 034.133/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessões de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de aposentadoria pela Fundação Universidade Federal do Piauí. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de José Orlando Piauilino Ferreira (138275/2019, peça 3), de Marlúcia Valéria da Silva (137541/2019, peça 2) e de Maurício de Jesus Oliveira (138679/2019, peça 4), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelos interessados, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. convoque o Sr. Maurício de Jesus Oliveira para que verifique se, com a exclusão do tempo insalubre laborado, atende a algum outro fundamento legal para se manter aposentado ou retorne à ativa, devendo ser enviado novo formulário ao Tribunal, pelo sistema e-Pessoal, em caso de concessão de aposentadoria sob outro fundamento; 9.3.5. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria de José Orlando Piauilino Ferreira e de Marlúcia Valéria da Silva livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. ordenar à Sefip que verifique a necessidade de inclusão, caso ainda não tenha feito, da situação do Sr. Mauricio de Jesus Oliveira como objeto de investigação conforme exarado no acórdão 10853/2020-TCU-2aCâmara; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.